Tribunal: TJES
Processo: 5002176-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002176-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA NASSER PACHECO - EPP

AGRAVADO: VITORIA ADUANEIRA TRADING LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002176-33.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RENATA NASSER PACHECO – EPP

EMBARGAD
A
:
VITORIA ADUANEIRA TRADING LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENATA NASSER PACHECO – EPP

contra o v. acórdão de id 4436703, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que havia interposto anteriormente.

Em suas razões de id 5047911, a parte embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, na medida em que
“
não enfrenta a principal tese veiculada no agravo de instrumento: de que a desocupação do imóvel ocorreu em data distinta da que alega o embargado
”
.
Alega, ainda,
“é essencial a produção da prova testemunhal para a avaliação do quadro fático local, com o fim de se traçar com precisão quem era o possuidor”
.

Sem contrarrazões.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o Agravo de Instrumento foi julgado sob a Relatoria do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, quando esse era componente desta Eg. Quarta Câmara Cível.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo concluído pela impertinência da produção da prova testemunhal requerida pela recorrente, em sede de cumprimento de sentença, visto que não há dúvidas quanto ao período em que exerceu a posse do imóvel. Senão vejamos:

“No caso, ainda que seja admissível a dilação probatória na fase de cumprimento de sentença,
o atento exame do caderno processual revela que
o magistrado
a quo
agiu corretamente em indeferir a prova testemunhal requerida pela agravante/executada
, pois sua produção seria totalmente destituída de efeitos práticos, na espécie, na medida em que já há nos autos do processo executivo prova documental irrefutável dando conta que a recorrente somente desocupou o imóvel locado, objeto da lide de conhecimento, em março de 2011, consoante certidão de cumprimento do mandado de despejo exarada por Oficial de Justiça e Auto de Entrega de Chaves, ambos lavrados em 31/03/2011 e contando com a anuência da própria agravante, sem desconsiderar a própria petição atravessada pela executada, em 30/09/2010, solicitando a suspensão do mandado de despejo
,
motivo pelo qual não vejo como discordar da conclusão exposta pelo eminente Relator
.

(...)

Como se vê, a decisão monocrática e o posterior acórdão do recurso de agravo interno foram expressos em indicar que o bem locado ainda estava ocupado pela agravante à época de suas prolações, constando tal fato na parte dispositiva, fazendo, por isso, coisa julgada, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em refutar tal conclusão na fase de conhecimento da demanda originária, buscado indevidamente rediscutir tal questão agora na fase executiva.

Mesmo que não houvesse afronta à coisa julgada, verifica-se, também, que a agravante apenas instruiu o presente recurso de agravo de instrumento com cópia integral do processo acessório de execução, nada mencionando a respeito dos fatos alegados e provas constantes na ação de despejo que originou o processo executivo (nº 0011302-58.2000.8.08.0024 [024000113027]), na ação declaratória incidental que buscava descaracterizar o contrato de locação firmado entre as partes para comodato (nº 0014817-04.2000.8.08.0024 [024000148171]) e na ação de interdito proibitório proposta, em 2010, pela empresária individual da agravante objetivando recolher justamente o mandado de despejo objeto deste feito (nº 0031170-70.2010.8.08.0024 [024.10.031170-3]).

O simples manejo das referidas demandas e das decisões que nelas foram proferidas demonstra a contradição do requerimento formulado pela agravante nesta fase executiva, pois a todo instante, seja como matéria de defesa ou como fato constitutivo de suposto direito possessório, a recorrente sempre afirmou que, após ter sido retirada do imóvel no ano de 2001 e a agravada assumir a posse do bem e abandoná-lo em 2002, retornou a sua ocupação, onde permaneceu até ser novamente despejada por força do cumprimento do decisum proferido no processo originário, ou seja, a própria agravante sempre procurou defender que exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até ser despejada por força da presente execução.

Tanto é verdade que a agravante alegou que nesse período de 2002 até ser novamente despejada teria uma espécie de comodato do imóvel firmado junto à pessoa jurídica agravada, na medida em que esta teria anuído com a sua permanência no local sem realizar qualquer tipo de cobrança – tese rechaçada na ação declaratória por ter concluído haver relação locatícia –, bem como que não poderia ser despejada por exercer a posse mansa e pacífica do bem – tese rechaçada na ação de interdito proibitório por ter sido concluído que era mera detenção.

Se a própria agravante durante todos esses anos buscou defender a sua manutenção na posse do imóvel litigioso, revela-se contraditório e, até mesmo, violador dos princípios da boa-fé e da cooperação, buscar afastar o pagamento de alugueres justamente desse período, tentando induzir o Poder Judiciário a erro, indicando o seu primeiro despejo do imóvel como sendo o último momento em que nele esteve.

Antes de concluir,
é importante explicitar que, a despeito de o primeiro despejo (2001) ter se dado em relação à pessoa jurídica agravante, cuja sociedade é dos pais de Renata Pacheco, e o segundo (2011) ter sido feito em relação à empresária individual Renata Pacheco Nasser-EPP, consoante o que foi deliberado no processo de conhecimento, independentemente da pessoa jurídica que estava formalmente na condição de locatária, a posse do imóvel e gerência da academia nele instalada sempre foi feita por Renata Pacheco, na medida em que o empreendimento foi custeado pelo seu ex-marido, sócio da agravada, quando ainda casados, de modo que não há como questionar a existência da dívida no período indicado pela recorrida/exequente.
”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator